Tribunal: TCU
Processo: 014.756/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2018, com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação de trecho da Rodovia BR-135/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria do Fiscobras de 2018 (Fiscalização 153/2018) realizada com o objetivo de avaliar a contratação e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/BA, no segmento de Cocos/BA até a divisa com o Estado de Minas Gerais, nos quilômetros 443,9 a 466,8 (trecho de 22,9 km), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, 45 e 58 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar não afastado o Indício de Irregularidade Grave com Continuidade das Obras (IGC), referido no subitem 9.3 do Acórdão 365/2020-TCU-Plenário , relativo à execução de obra de implantação rodoviária em desacordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência do Edital do RDC SR-05/205/2014, com as Cláusulas Primeira e Décima Primeira do Contrato SR 05/629/2014, bem como em desacordo com as normas técnicas do DNIT (Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT - publicação IPR 706/1999), no que se refere ao descumprimento da rampa máxima 4,5% para rodovias da Classe I-B em região ondulada, para os seguintes trechos da rodovia: Estacas Rampa (%) E83+10 até E100+10 5,200 E291 até E292 4,892 E493+10 até E503 5,874 E1094+10 até E1127+10 6,000 9.2. determinar à Superintendência Regional do Dnit no Estado da Bahia que: 9.2.1. realize levantamento dos desembolsos já realizados e dos previstos, relacionados aos serviços executados em desacordo com o estabelecido no anteprojeto e no edital, mediante a elaboração de orçamento, com preços unitários obtidos do Sicro (na data base do contrato), ou devidamente justificados no caso de não guardarem consonância com as composições referenciais oficiais, e fundamentado em memórias de cálculo dos quantitativos (correlacionando-os com as informações existentes no projeto executivo aprovado), de forma a apurar a diferença de custos entre o projeto executado e aquele que deveria ter sido implementado com as rampas máximas de 4,5%; 9.2.2. a partir dos elementos obtidos no levantamento determinado no subitem 9.2.1 retro, e sem prejuízo da adoção de eventuais medidas judiciais que entender cabíveis para o devido ressarcimento ao erário, adote, se necessário, as medidas previstas nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 120 dias, informações acerca das providências adotadas, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Cássia Alessandra Bonfim de Andrade Xavier sobre o indício de irregularidade apontado no item III.4 do relatório de auditoria que integra estes autos (subitem 9.7.3 do Acórdão 365/2020-TCU-Plenário ); 9.4. afastar a responsabilidade do Sr. Fábio Silva Barreto sobre o indício de irregularidade apontado no achado III.1, parte "A", do relatório de auditoria que integra estes autos (subitem 9.7.2 do Acórdão 365/2020-TCU-Plenário ); 9.5. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Amauri Sousa Lima sobre o indício de irregularidade apontado no achado III.4 do relatório de auditoria que integra estes autos (subitem 9.7.1.3 do Acórdão 365/2020-TCU-Plenário ); 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Amauri Sousa Lima, mantendo, por conseguinte, a responsabilidade atribuída sobre a irregularidade apontada nos achados III.1 (subitem 9.7.1.1 do Acórdão 365/2020-TCU-Plenário ) e III.3 (subitem 9.7.1.2 do citado decisum ) do relatório de auditoria que integra estes autos; 9.7. aplicar ao responsável, Sr. Amauri Sousa Lima, então Superintendente do Dnit no Estado da Bahia, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar o desconto da dívida na remuneração do servidor, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990, e com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento da dívida; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.10. dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 de que: 9.10.1. a indicação de fornecimento comercial de agregados, realizada no anteprojeto do Edital SR-05/205/2014, sem a realização do devido levantamento de possíveis jazidas a serem exploradas na região das obras ofende o art. 4o, inciso III, da Lei 12.462/2011, o princípio da eficiência do art. 37 da Constituição Federal, bem como os objetivos previstos nos incisos I, II e IV do art. 1o, § 1o da Lei 12.462/2011; 9.10.2. a orçamentação do serviço "construção de corpo de aterro em rocha" (cód. Sicro2: 2S0151201) com utilização de brita comercial com elevada DMT, observada no anteprojeto do edital SR-05/205/2014, encontra-se em desacordo com o item 5.1 da Especificação de Serviço ES/DNIT 108/2009 e afronta diretriz estabelecida no art. 4o, inciso III, da Lei 12.462/2011, o princípio da eficiência do art. 37 da Constituição Federal, bem como os objetivos previstos nos incisos I, II e IV do art. 1o, § 1o da Lei 12.462/2011; 9.10.3. a previsão do risco "títulos minerários" à contratada e o pagamento de royalties pela exploração mineral, observada na matriz de riscos do edital SR-05/205/2014, em contratação onde há a premissa de fornecimento comercial de agregado, conforme observado no anteprojeto utilizado no certame, afronta o disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 227/1967 (incluído pela Lei 9.314/1996); 9.10.4. não constou dos projetos básico/executivo das obras de construção da BR 135/BA (lote 5), segmento Cocos - Divisa BA/MG, elaborado pelo consórcio TOP/Geosistemas no âmbito do Contrato SR-05/00629/2014, o orçamento detalhado do empreendimento, contendo descrições, unidades de medida, quantitativos e preços unitários de todos os serviços da obra, acompanhado das respectivas composições de custo unitário, em afronta ao disposto na Lei do RDC (Lei 12.462/2011, art. 2o, parágrafo único, incisos VI e V) e na Súmula 258/2010 do TCU; 9.10.5. a ausência de estudos sobre eventuais interferências de redes elétricas na área de execução do empreendimento, inclusive sobre os custos envolvidos nos serviços de remanejamento e sobre a definição de responsabilidade em relação aos mesmos, verificada no anteprojeto do Edital SR-05/205/2014, assim como nos projetos básico/executivo aprovados no âmbito do Contrato SR-05/00629/2014, afronta o disposto no item 5.2.9 da IS 17/2013, no art. 2o, inciso IV, e do art. 2o, parágrafo único, ambos da Lei 12.462/2011, e no art. 74, § 1o, inciso III do Decreto 7.581/2011; 9.10.6. o aumento das rampas nos trechos indicados no subitem 9.1 deste Acórdão acarretou o não atendimento da distância de visibilidade de parada (de 140 metros), importante parâmetro de projeto para a segurança dos usuários da rodovia, conforme apurado pelos auditores da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil deste Tribunal; 9.11. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Superintendência do Dnit no Estado da Bahia e às empresas Diefra Engenharia e Consultoria Ltda., Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda., e Top Engenharia Ltda.; e 9.12. restituir os autos à SeinfraRodoviaAviação.